Tribunal: TJBA
Processo: 8000329-35.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000329-35.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: VANUSIA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Olindina contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria, à luz do Tema 660/STF, por tratar de alegação de ofensa reflexa à Constituição, dependente de análise de normas infraconstitucionais.

O agravante alegou violação aos princípios constitucionais da legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pugnando pelo seguimento do recurso extraordinário inadmitido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário observou adequadamente os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 660, e se é possível o conhecimento do recurso excepcional quando a matéria envolve análise de normas infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

O agravo interno visa à verificação da conformidade da decisão agravada com o entendimento firmado pelo STF no Tema 660, não sendo cabível a rediscussão do mérito da causa nem dos fundamentos da decisão de origem.

A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e alinhamento com o entendimento do STF no ARE 748.371 RG, segundo o qual inexiste repercussão geral em matéria cuja solução dependa de exame prévio de normas infraconstitucionais.

Observa-se que o acórdão recorrido apreciou de forma fundamentada os pedidos, reconhecendo a ilegalidade na extrapolação da jornada de professores sem adequada compensação e afastando a condenação ao pagamento de custas processuais, por força da legislação estadual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 660 do STF impede o conhecimento de recurso extraordinário fundado em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando a análise da controvérsia depende da aplicação de normas infraconstitucionais.”
“2. É suficiente a fundamentação da decisão que, nos termos do Tema 660/STF, reconhece a ausência de repercussão geral, desde que alinhada à jurisprudência consolidada da Corte Suprema.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 37; 93, IX; CPC/2015, arts. 1.030, I e II; CC, arts. 186, 884, 945; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013 (Tema 660); STF, RE 1239596 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8000329-35.2016.8.05.0183, em que figuram como agravante, o Município de Olindina e, como agravada, Vanusa Maria Marques de Oliveira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema